Tribunal: STF
Processo: HC 188319
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 584.580, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. O Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca Aracaju/SE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 584.580, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a gravidade do crime é fundamento inidôneo para justificar a segregação cautelar. Aduz que não há qualquer elemento concreto que demonstre o possível risco de reiteração delitiva. 
    5. Prossegue a narrativa para alegar “a ausência de fundamentação concreta/idônea que embase a necessidade da custódia cautelar”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso de que se trata, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia ou ilegalidade flagrante capaz de justificar a imediata revogação da prisão cautelar, notadamente se se considerara que, tal como assentou o Juízo de origem, trata-se de crime de natureza grave, “praticado, a princípio, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, além das consultas feitas pelo magistrado no Sistema de Audiência de Custódia do CNJ, onde consta que os acusados respondem a delitos da mesma natureza cometidos em outros Estados da Federação”. Ainda nesse sentido, o Tribunal estadual apontou que “existe o perigo de reiteração delitiva, uma vez que em consulta ao Sistema de Audiência de Custódia do CNJ, constatou-se que ora Paciente e o corréu já praticaram delitos em outros Estados da Federação” (grifos no original). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator